Tribunal: TJES
Processo: 5000289-38.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000289-38.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GLEISON JACOB
COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE PROVA EM SEDE DE
WRIT.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de crimes previstos na Lei de Drogas e no Código Penal, no qual a defesa alega ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia, ilicitude de provas decorrente de ingresso domiciliar irregular e presença de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz dos requisitos legais, bem como se há constrangimento ilegal decorrente de suposta ilicitude probatória e da não aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A custódia cautelar encontra amparo no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta dos delitos imputados, cuja pena máxima supera quatro anos.

Estão presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, consubstanciados na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria constantes dos autos.

A necessidade de garantia da ordem pública se evidencia no risco concreto de reiteração delitiva, especialmente em razão da reincidência específica do paciente em crime de tráfico de drogas, já reconhecida por condenação transitada em julgado.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada no histórico criminal do paciente, afastando a alegação de motivação genérica ou abstrata.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando demonstrada a contumácia delitiva e a periculosidade do agente.

A alegação de ilicitude decorrente de ingresso domiciliar irregular não pode ser analisada na via estreita do
habeas corpus
, por demandar dilação probatória, ausente prova pré-constituída inequívoca.

A condição de pai de menor não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, sendo imprescindível a comprovação de que o paciente é o único responsável pelos cuidados do filho, o que não ocorreu.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Mostrando-se adequada e necessária a custódia cautelar, revelam-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 315, § 2º, I e III, 318, VI, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput,
e 40, IV; CP, arts. 163, parágrafo único, III, 311, § 2º, III, e 69.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 964.012/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 08/09/2025;

STJ, AgRg no HC 767.306/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000289-38.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEISON JACOB

Advogado(s) do reclamante: JESUE EVANGELISTA DE FARIAS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Gleison Jacob
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 5008766-91.2025.8.08.0030.

Consta, na inicial do presente
writ
(ID 17732435), que o paciente se encontra preso desde o dia 02 de julho de 2025, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006; bem como no artigo 163, parágrafo único, inciso III, e no artigo 311, § 2º, inciso III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Aduz a defesa, em síntese, que a decisão que converteu a segregação cautelar em prisão preventiva carece de fundamentação idônea, porquanto supostamente baseada na gravidade abstrata do delito e em presunções genéricas, sem a devida individualização da conduta do paciente e sem a demonstração concreta do risco à ordem pública, o que configuraria afronta ao artigo 315, § 2º, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Sustenta o impetrante, ademais, a nulidade das provas colhidas em razão de suposta ilicitude no ingresso domiciliar, argumentando que a entrada dos policiais na residência do acusado teria ocorrido sem mandado judicial e sem justificativa concreta de estado de flagrância.

Argumenta, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, alegando tratar-se de réu primário, possuir residência fixa no Município de Sooretama/ES, exercer atividade laborativa lícita como proprietário de um estabelecimento de lavagem de veículos ("lava-jato") e ser pai de filho menor de idade.

Diante de tais fundamentos, o impetrante requer a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com a consequente revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a sua substituição pela aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, com fulcro no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida em 26 de fevereiro de 2026, não havendo notícia, no presente feito, acerca de qualquer alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

[...]
in casu
, encontra-se inequivocamente presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o preceito secundário dos crimes pelos quais o paciente está sendo processado — com destaque para o delito tipificado no artigo 33 da Lei Antidrogas — prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Quanto aos requisitos basilares previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, consubstanciados na documentação em anexo.

No que toca ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste hígido em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o risco concreto de reiteração delitiva por parte do paciente.

Nesse contexto, a decisão originária que converteu a segregação em preventiva (ID 17897399) não se baseou em fundamentos genéricos ou abstratos como insiste a defesa, mas sim no histórico criminal do autuado.

Vejamos o trecho elucidativo da referida manifestação judicial proferida pelo Juízo
a quo
:

[...] Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, considerando o histórico criminal do autuado que já possui condenação por crime de tráfico, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.

Nesse contexto peculiar, para afastar cabalmente qualquer alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação e para demonstrar a imperiosidade da manutenção da prisão extrema para a garantia da ordem pública,
impende ressaltar que o paciente possui condenação definitiva anterior por crime de tráfico de drogas, transitada em julgado nos autos da Ação Penal nº 0008080-63.2020.8.08.0030.

Tal conjuntura fática evidencia, de forma contundente, a sua contumácia na senda criminosa, bem como a ineficiência das sanções estatais pretéritas para frear seu ímpeto delitivo.

O fato de já ter sido definitivamente condenado pelo mesmo crime demonstra uma periculosidade social concreta e um risco por demais evidente de que, se posto em liberdade, retornará a delinquir, tornando a sua prisão cautelar uma medida impositiva para a salvaguarda do meio social.

Nessa linha, saliento que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
[...]” (STJ; AgRg-HC 964.012; Proc. 2024/0450109-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 08/09/2025).

Avançando na análise do remédio heroico, no que concerne à complexa alegação de suposta
invasão de domicílio
perpetrada pelos agentes estatais, verifico que a defesa não logrou êxito em juntar aos presentes autos provas suficientes para comprovar, de plano, a referida alegação.

É imperioso destacar que a via estreita do
habeas corpus
, diante de seu rito marcadamente célere, possui cognição sumária e não comporta dilação probatória de qualquer espécie. Logo, a ação constitucional deve ser necessariamente instruída com prova pré-constituída inequívoca da alegação de constrangimento ilegal.

Inexistindo nos autos evidências cabais e documentais que demonstrem,
ictu oculi
, a ilegalidade flagrante no ingresso dos policiais na residência do paciente, torna-se juridicamente inviável o acolhimento da tese defensiva nesta fase, devendo a matéria ser profundamente enfrentada no bojo da instrução criminal na origem, mediante o indispensável contraditório e a ampla defesa.

Outrossim, no que tange à alegação defensiva de que a custódia extrema deve ser revogada sob o argumento humanitário de que
o paciente é pai de filho pequeno
, impende asseverar e fundamentar que não foi minimamente comprovado ser o paciente o único responsável pelos cuidados da prole, requisito este que se mostra imprescindível para a incidência excepcional da benesse legal atinente à prisão domiciliar ou à revogação da preventiva.

Nesse mesmo sentido e adotando idêntica linha de raciocínio, saliento o seguinte e consolidado precedente do Superior Tribunal de Justiça para afastar tal pretensão, servindo de norte interpretativo seguro para o caso em tela:

“[...]
O entendimento desta Corte é no sentido de que, "[e]mbora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos"
(RHC n. 126.702/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020; sem grifos no original). 6. Na hipótese, a Corte de origem afastou de forma adequada a possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao Agravante, consignando que
"não restou demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados e sustento do filho menor"
[...].” (STJ; AgRg-HC 767.306; Proc. 2022/0272720-4; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022).

Portanto, [...] a partir da prova pré-constituída carreada ao presente
mandamus
, entendo que a manutenção da custódia preventiva de Gleison Jacob encontra-se devidamente fundamentada e respaldada em dados concretos constantes dos autos — mormente a reincidência específica comprovada —, tal qual exige a legislação vigente, devendo, neste momento embrionário de verificação perfunctória, ser mantida em sua integralidade.

Em sequência, no que concerne à alegação acerca da presença de supostas condições pessoais favoráveis, tais como possuir residência fixa e exercer atividade laborativa lícita, saliento que nossos Tribunais Superiores, bem como este Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou a manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais e autorizadores, mormente quando se trata de paciente reincidente, como ocorreu
in casu
.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando sobejamente demonstrada a presença dos requisitos legais e concretos para a manutenção da custódia preventiva, o que indubitavelmente ocorreu nos presentes autos diante do claro risco à ordem pública, não há que se falar na aplicação subsidiária das medidas elencadas e previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e da adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam flagrantemente insuficientes e inócuas na aferição do binômio necessidade e adequação para resguardar a paz social.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 23 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)